Tribunal: TJES
Processo: 5009142-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009142-07.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR HUGO CONCEICAO DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5009142-07.2024.8.08.0000

PACIENTE:
VICTOR HUGO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
COMARCA DE
PEDRO CANÁRIO
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
DECISÃO QUE DEMONSTROU OS
REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - CONCURSO DE AGENTES E
GRAU DE VIOLÊNCIA
–
PRONÚNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO -
PRECEDENTES DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2.
A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente,
eis que presentes os indícios da participação do paciente
no crime cometido em concurso de pessoas e mediante gravidade concreta do delito a afastar a tese de ilegalidade da decisão.

3.
Aplicável, ao caso presente, a redação da Súmula 21 do STJ, posto que pronunciado o réu, o que afasta a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, passando a prisão a subsistir em razão da decisão de pronúncia

4
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5009142-07.2024.8.08.0000

PACIENTE:
VICTOR HUGO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
COMARCA DE
PEDRO CANÁRIO
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, c
uidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
VICTOR HUGO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO
DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL
D
E PEDRO CANÁRIO/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0000105-87.2021.8.08.0051,
mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I
I
e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O
impetrante alega, em síntese,
que há constrangimento ilegal

em razão do excesso de prazo da custódia cautelar e da ausência de fundamentação idônea para tanto, razão pela qual requer a revogação

da prisão preventiva, mediante imposição de

medidas cautelares diversas.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão, com a concessão liminar e expedição de Alvará de Soltura em favor da pacient
e.

N
egado o pedido liminar, conforme evento de número
9048224
.

Informações prestadas pela autoridade coatora no evento 9423200.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 9460580, pela denegação da ordem.

Expostos os fundamentos da impetração,
necessário
apontar
os fatos que resultaram na denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do paciente
.

Narra a denúncia que no dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 13:30 horas, na Rua Canavieira, s/nº (em frente a Igreja Maranata), bairro Novo Horizonte,
em Pedro Canário,
os denunciados, juntamente
a
um terceiro indivíduo, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, agindo com
animus necandi
, utilizando-se de armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra a vítima Edgar Neto Santos Silva,
após passarem a noite em um bar nas proximidades.

Se extrai que enquanto estavam no bar,
avistaram
a vítima dentro de seu automóvel (Ford Ka, cor vermelha), momento em que voltaram para o
veículo
em que estavam e passaram a seguir Edgar, restando finalizada a perseguição próximo à sede da 3ª Companhia da Polícia Militar.

Remove-se
que nesse momento a vítima saltou do veículo e foi alvejada por disparos realizados pelos denunciados, sendo certo que Lucas Bieles da Conceição apontou uma arma de fogo (pistola de cor preta) para o rosto do ofendido, que já se encontrava caído ao chão, e que apenas não consumou o
homicídio, porque
a polícia militar chegou ao local.

Ato contínuo, com a chegada da força pública de segurança, o ora
recorrente
foi abordado e detido,
ocasião em que
portava uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, com cinco cápsulas deflagradas.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela defesa impetrante, analisando detidamente os autos, não vislumbro a possibilidade de acolhimento de sua pretensão.

Primeiramente, como bem afirma a peça de ingresso, o paciente já foi pronunciado. Por esta razão, certa é a aplicação do que dispõe a Súmula 21 do STJ que dispõe:

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

Rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no artigo 121, §2º, VII, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), devendo ser considerado.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, embora a defesa sustente que as testemunhas policiais disseram nada saber a respeito do seu paciente. Ao observar os termos de depoimentos prestados, extraio que o paciente foi detido ao lado de uma arma, sendo esta utilizada na condução do delito.

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que manteve preventiva da paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual.

Por fim, é de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
o
excesso
de
prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.” (HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)